Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-76.2020.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006052-76.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS DOS SANTOS - CPF: 061.976.081-89 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CURSO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores discutidos, não havendo o que se falar em
inexistência do débito e
ilegalidade da cobrança, pois o débito em questão decorre do inadimplemento das parcelas vencidas até a data da desistência do curso pelo aluno, acrescida do parcelamento estudantil privado contratado pelo estudante.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Felipe Santos dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral
que move contra Editora e Distribuidora Educacional S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que os fatos constitutivos do seu direito restaram devidamente comprovados, pois juntou nos autos o pedido de desistência do curso, bem como as cobranças realizadas pela apelada. Defende que o contrato com assinatura digital não pode ser considerado válido, pois não fornece os elementos de convicção necessários e, além disso, trata de documento assinado de forma impositiva, pois é disponibilizado no portal para aceite automático. Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148051174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Felipe Santos dos Santos
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra
Editora e Distribuidora Educacional S.A. (incorporadora da Iuni Unic Educacional Ltda.), aduzindo que em novembro de 2018, realizou junto à instituição de ensino a inscrição para o curso de ciências da computação, contudo, em 10.05.2019, requereu o cancelamento da matrícula, pois foi convocado para ingressar no exército.

Asseverou que após o pedido de cancelamento, passou a receber cobranças por parte da instituição de ensino, por um suposto débito no valor de R$ 2.524,42 (dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), que reputa ser indevido, pois não utilizou os serviços prestados pela ré. Alegou que embora o seu nome não esteja negativado, o débito discutido foi inscrito no Serasa, na modalidade de “
dívidas a serem negociadas
”, o que ocasionou a redução do seu score, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que os fatos constitutivos do seu direito restaram devidamente comprovados, pois juntou nos autos o pedido de desistência do curso, bem como as cobranças realizadas pela apelada. Defende que o contrato com assinatura digital não pode ser considerado válido, pois não fornece os elementos de convicção necessários e, além disso, trata de documento assinado de forma impositiva, pois é disponibilizado no portal para aceite automático. Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução e a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que a apelada comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato firmado (id. 148050740
).

De outro norte, não há como considerar as genéricas alegações de invalidade do contrato deduzidas pelo apelante, mormente considerando que a própria parte reconhece que realizou a matrícula junto à instituição de ensino.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores discutidos, não havendo o que se falar em ilegalidade da cobrança, pois o débito em questão decorre do inadimplemento das parcelas vencidas até a data da desistência do aluno, acrescida do parcelamento estudantil privado firmado pelo apelante, conforme se infere do extrato de id. 148050748.

Ademais, o apelante não impugnou especificamente os termos do contrato e, além disso, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela legitimidade da dívida cobrada.

Assim, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“O valor cobrado refere-se ao vencimento anterior ao cancelamento da matrícula e rescisão do contrato. A parte autora não alega qualquer tentativa efetiva de cancelamento anterior a 05/2019.

Sendo assim, notória a legítima cobrança contratual de prestações anteriores ao cancelamento, tanto por constar no contrato, quanto por se adequar a lógica contratual básica, até porque, mesmo que inutilizado pelo autor, o serviço lhe estava disponível.

Tendo em conta que não houve qualquer tentativa de cancelamento anterior ou óbice imposto pela requerida, ou seja, o cancelamento apenas foi intentado e efetivado em 05/2019, restaria indevida cobranças de mensalidades sucessivas a rescisão, não do que estava vencido ou vencido automaticamente. Leia-se o seguinte:

Cláusula 6ª – Hipóteses de desistência (...) – Caso o ALUNO:

(i) Desista formalmente de suas atividades educacionais na IES, rescindindo o Contrato durante a vigência do Curso, por qualquer motivo, incluindo, mas não se limitando a: cancelamento de matrícula (...)

Parágrafo primeiro:
Nas hipóteses previstas na cláusula 6ª. acima, o ALUNO declara ciente que todo o SALDO REMANESCENTE restará automaticamente vencido, devendo o ALUNO pagar, em até 30 (trinta) dias à IES, contados da data da ocorrência de um dos eventos descritos acima (i), (ii) ou (iii).

[ID 50639807]

Diante disso, importa elucidar que o autor firmou contrato de parcelamento privado que consistiu no parcelamento do valor contratado para cursar um semestre na instituição requerida, de modo que “saldo remanescente” representa os valores parcelados não quitados. Veja-se:

Cláusula 1ª – Objeto
. O Contrato de Parcelamento tem como objeto o parcelamento pelo ALUNO junto à IES, de parte das mensalidades escolares do Curso do semestre vigente (2019.1), denominado Parcelamento Especial Privado (“
PEP
”).

Parágrafo primeiro:
O presente Contrato de Parcelamento não desobriga o ALUNO de cumprir o Contrato celebrado com a IES, especialmente quanto à parcela das mensalidades vigentes não parceladas na forma deste Contrato de Parcelamento.

Cláusula 2ª – Forma de Pagamento.
No primeiro semestre letivo o ALUNO pagará à IES a importância correspondente a 50% da mensalidade vigente do Curso à época de cada pagamento. O percentual restante será parcelado na forma e condições previstas na tabela de pagamentos abaixo: (...)

[ID 50639807]

Deve-se frisar que a inversão do ônus da prova não significa a presunção de falsidade das provas arguidas pela parte ré. Ao passo que as impugnações genéricas da parte autora não servem para afastar a influência das mesmas, ainda mais porque não promovidas quaisquer das hipóteses dos arts. 430, 429, I, CPC. Ao passo que a análise do Juízo é apropriada nos termos dos arts. 371 e 412, do CPC. Cabendo pontuar que a modalidade eletrônica, dispensada da assinatura manuscrita, foi fixada no contrato e não impugnada especificamente pelo autor. Substancialmente, a
relação jurídica torna-se patente pelo conjunto de provas aliado a confissão da realização da matrícula e posterior cancelamento da mesma, o que necessariamente vincula ao contrato, o qual deve ser considerado integralmente, não somente no que convém à parte
.

Nesta toada, deve-se clarificar que a controvérsia não suscita abusos ou questionamentos nas clausulas da contratação principal, tampouco isso se verificar de ofício. Logo, muito menos pode-se inferir abusos no contrato paralelo de parcelamento privado.
Vale dizer que o valor pago e o devido em aberto não correspondem à integralidade da semestralidade
.

Ainda, não se afiguram escusas às consequências da rescisão pelo cancelamento da matrícula pelo autor.

Fixado isso,
não se encontra razões para declarar a inexigibilidade do débito, logo, inoportuno o pedido de cancelamento da negativação, vez que fundada em dívida legítima, logo, representando simples ato concernente de direito do credor
.”
(id. 148051168 – grifei e negritei).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGADA DESISTÊNCIA DO CURSO PELA ALUNA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – LEGALIDADE NAS COBRANÇAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima pela autora acerca da formalização do pedido de desistência e/ou trancamento do curso matriculado pela aluna perante à instituição de ensino, não há que falar em desfazimento do negócio e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(RAC n. 1025928-49.2020.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 09.02.2022 - negritei)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In casu, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino.”
(RAC n. 0001299-13.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.05.2022 - negritei)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que as cobranças realizadas pela apelada ensejam o exercício regular de direito.

Por derradeiro, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023